Tribunal: TJSP
Processo: 1008571-70.2018.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança – Contrato verbal – Parceria entre advogados – Revelia – Verossimilhança – Procedência – Justificativa plausível para ausência em audiência de conciliação – Multa afastada.

A justificativa médica apresentada pela autora para faltar à audiência de conciliação é plenamente crível, assim como aquela apresentada por seu patrono. Não há razão para imposição de

Ementa:

Apelação – Ação de cobrança – Contrato verbal – Parceria entre advogados – Revelia – Verossimilhança – Procedência – Justificativa plausível para ausência em audiência de conciliação – Multa afastada.

A justificativa médica apresentada pela autora para faltar à audiência de conciliação é plenamente crível, assim como aquela apresentada por seu patrono. Não há razão para imposição de multa. – Não se há de falar em cerceamento de defesa, uma vez que inexistia a concreta necessidade de produção de outras provas. Conforme à norma disposta no artigo 370, parágrafo único, do CPC, o juiz indeferirá as diligências inúteis. – Não se pode desconsiderar a revelia do réu, e seus efeitos (art. 344, do CPC). Ademais, há verossimilhança nas alegações da autora, corroboradas pelos e-mails trocados com o réu. O repasse da causa ao réu foi feita de forma verbal, pois não houve a formalidade por escrito. Observa-se que o contrato foi enviado ao réu, mas não foi assinado. Ainda que ele insista que não firmou o contrato de parceria, observa-se que há a descrição do caso, e o réu respondeu que ainda não havia feito o pagamento em razão de dificuldades financeiras, de forma que se é possível concluir que ele tinha plena ciência do que se tratava, e de que possuía débito com a autora.
Considerada a revelia e as provas produzidas, de reconhecer-se a procedência da ação.

Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556461
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008571-70.2018.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante ANA PAULA
RIBEIRO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ELCIO COLETE ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008571-70.2018.8.26.0079 -Voto no 45.259 - mms
2

Apelação no 1008571-70.2018.8.26.0079
Apelante:
Ana Paula Ribeiro da Silva
Apelado:
Elcio Colete Rocha
Comarca:
Botucatu (1a Vara Cível)
Juiz(a):
Marcus Vinicius Bacchiega

VOTO N.o 45.259
Apelação Ação de cobrança Contrato verbal Parceria entre
advogados
Revelia
Verossimilhança
Procedência

Justificativa plausível para ausência em audiência de conciliação
Multa afastada.
A justificativa médica apresentada pela autora para faltar à
audiência de conciliação é plenamente crível, assim como aquela
apresentada por seu patrono. Não há razão para imposição de
multa. Não se há de falar em cerceamento de defesa, uma vez
que inexistia a concreta necessidade de produção de outras provas.
Conforme à norma disposta no artigo 370, parágrafo único, do
CPC, o juiz indeferirá as diligências inúteis. Não se pode
desconsiderar a revelia do réu, e seus efeitos (art. 344, do CPC).
Ademais,
há
verossimilhança
nas
alegações
da
autora,
corroboradas pelos e-mails trocados com o réu. O repasse da causa
ao réu foi feita de forma verbal, pois não houve a formalidade por
escrito. Observa-se que o contrato foi enviado ao réu, mas não foi
assinado. Ainda que ele insista que não firmou o contrato de
parceria, observa-se que há a descrição do caso, e o réu respondeu
que ainda não havia feito o pagamento em razão de dificuldades
financeiras, de forma que se é possível concluir que ele tinha plena
ciência do que se tratava, e de que possuía débito com a autora.
Considerada a revelia e as provas produzidas, de reconhecer-se a
procedência da ação.
Apelação provida.
Vistos.
A r. sentença de fls. 111/112 julgou improcedente a
ação. Em razão da sucumbência, a autora deve arcar com as custas e despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00, observado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008571-70.2018.8.26.0079 -Voto no 45.259 - mms
3
benefício da justiça gratuita.
Apelação da autora a fls. 115/133 arguindo, em
síntese, a justificativa para não ter comparecido à audiência de conciliação,
devendo ser afastada a multa a que foi condenada; a revelia do réu, e a
juntada de documento sobre o qual fundamentou-se a sentença, da qual não
teve oportunidade de se manifestar; que os e-mails trocados com o réu
demonstram o contrato firmado; a ocorrência de cerceamento de defesa pelo
julgamento antecipado; que o valor fixado a título de honorários
sucumbenciais extrapola o percentual previsto pelo art. 85, § 2o, do CPC;
pede a procedência da ação. Contrarrazões a fls. 142/144 pelo desprovimento
do recurso.
Os autos vieram a esta Câmara após decisão
monocrática que não conheceu do recurso em razão de incompetência (fls.
147/149).
É o relatório.
Trata-se de ação de cobrança na qual a autora requer
a condenação do réu ao pagamento da quantia de R$ 2.025,00, a qual afirma
fazer jus em razão de contrato de parceria que celebraram. Narra que foi
procurada por cliente e em razão de acúmulo de trabalho o indicou ao réu,
tendo sido acordado que faria jus à metade dos honorários a ser recebidos
pelo cliente. Afirma que soube, posteriormente, pelo próprio cliente, que ele
já havia recebido o valor pleiteado através do réu, razão pela qual cobrou o
réu sua parte dos honorários, sem êxito.
Primeiramente, a justificativa médica apresentada
pela autora para faltar à audiência de conciliação é plenamente crível (fl. 57),
assim como aquela apresentada por seu patrono (fl. 59). Não há razão para
imposição de multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008571-70.2018.8.26.0079 -Voto no 45.259 - mms
4
E não se há de falar em cerceamento de defesa, uma
vez que inexistia a concreta necessidade de produção de outras provas.
Conforme à norma disposta no artigo 370, parágrafo único, do CPC, o juiz
indeferirá as diligências inúteis.
Não se pode desconsiderar a revelia do réu, e seus
efeitos (art. 344, do CPC). Ademais, há verossimilhança nas alegações da
autora, corroboradas pelos e-mails trocados com o réu (fls. 05/07). O repasse
da causa ao réu foi feita de forma verbal, pois não houve a formalidade por
escrito. Observa-se que o contrato foi enviado ao réu, mas não foi assinado.
Ainda que ele insista que não firmou o contrato de
parceria, observa-se que há a descrição de que se tratava do caso de Fernando
Conti, e o réu respondeu que ainda não havia feito o pagamento em razão de
dificuldades financeiras, de forma que se é possível concluir que ele tinha
plena ciência do que se tratava, e de que possuía débito com a autora.
Considerada a revelia e as provas produzidas, de
reconhecer-se a procedência da ação. O réu não impugnou o valor cobrado,
nem mesmo em suas contrarrazões, de forma que deve ser reconhecido como
o efetivamente devido.
Por conseguinte, dou provimento à apelação para
afastar a multa imposta à autora (fl. 79), e julgar procedente a ação,
condenando o réu ao pagamento de R$ 2.427,98 com correção monetária
desde o ajuizamento, e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Em
razão da sucumbência, o réu deve arcar com as custas e despesas processuais,
e honorários advocatícios, fixados por equidade em R$ 1.000,00 (artigos 85,
§ 2o, e 98, § 3o, do CPC).
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica